Tribunal: STF
Processo: RHC 265678
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Unificação de penas. Execução já extinta no momento da juntada da nova guia. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vinicius dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.002.223/MG (evento 44).



    O Juízo de execução penal unificou as execuções do recorrente relativas às guias 0007714-94.2006.8.26.0650, 0003727-62.2013.8.26.0114 e 0000065-16.2017.8.26.0546. Nesse ínterim, o cálculo da pena não considerou o montante da pena decorrente da guia 0000065-16.2017.8.26.0546, o que foi percebido em sede de pedido de extinção de punibilidade por cumprimento de pena relativo às guias nº 0007714-94.2006.8.26.0650 e 0003727-62.2013.8.26.0114. Ato contínuo, “o Juízo das execuções, em vez de corrigir o cálculo, decidiu desconstituir a decisão de unificação e determinar a devolução da guia ao Juízo de origem para expedição de mandado de prisão em regime fechado”.



    No presente recurso, a Defesa pugna pela superação da Súmula 69/STF. Argumenta que “o erro material no cálculo que levou à extinção indevida da punibilidade deveria ser corrigido por meio de uma simples anulação do ato declaratório de extinção e a elaboração de um novo cálculo, mantendo-se, contudo, a unificação das penas”. Sustenta que “o erro de cálculo é um vício sanável, que não autoriza a desconstituição da própria estrutura da execução”. Requer, em medida liminar e no mérito, pugna para “anulação da decisão que declarou a extinção da punibilidade e a elaboração de novo cálculo de pena, considerando a totalidade das sanções unificadas, para o correto cumprimento do restante da pena” (evento 62).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS JÁ EXTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A EXTINÇÃO DE PENAS ANTERIORES E A JUNTADA DA GUIA RELATIVA A NOVA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao estabelecer que, "caracterizado o lapso entre a extinção da pena anterior e o início do cumprimento da sentença superveniente, não há como se acolher o pedido de unificação ditada no art. 111 da LEP" (AgRg no AREsp n. 1.269.706/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/3/2021). 



    3. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça local, ao manter a decisão proferida pelo Juízo da execução, ao seguinte fundamento (evento 4):



    “(...)



    Dos documentos acostados aos autos, constata-se que o paciente já havia concluído o cumprimento da pena, referente à soma das penas das ações penais n° 0007714-94.2006.8.26.0650 e n° 0003727-62.2013.8.26.0114, no momento da juntada da guia de execução relacionada à nova condenação (processo n° 0000065- 16.2017.8.26.0546). Portanto, não cabe a revogação da decisão anterior (que extinguiu as penas) para fins de unificação de todas as punições.



    Explique-se, ainda, que nas informações prestadas, a autoridade coatora ressaltou que a decisão que determinou a unificação de todas penas foi proferida de forma equivocada, motivo pelo qual foi posteriormente retificada (ordem n° 08). Em decisão acostada ao documento de ordem n° 10, o MM. Juiz a quo explicou detalhadamente o ocorrido, pontuando fundamentadamente a razão pela qual não seria possível proceder com o deferimento do pleito defensivo, não havendo, a meu ver, qualquer reparo a ser realizado por esta instância revisora:



    “[...] Trata-se de pedido a fim de o apenado continuar a cumprir pena nesta comarca em razão de condenação no regime fechado consoante as razões de seq. 132.1. 



    O MPMG manifestou-se contrariamente ao pedido (seq. 139.1). 



    Decido. 



    A princípio, verifica-se que a decisão de seq. 82 "Unificação de penas" foi equivocada, uma vez que a guia de execução não havia sido implantada nesta Juízo. 



    Ou seja, o apenado cumpria pena apenas em relação a duas condenações. Com efeito, em decisão proferida no seq. 124.1, as condenações das ações penais de nº 0007714- 94.2006.8.26.0650 e 0003727- 62.2013.8.26.0114 foram extintas. 



    No entanto, conforme informado pela defesa do apenado e certificado pela Secretaria deste Juízo ( seq. 136.1), o apenado possui guia de execução de pena em regime fechado (n.º 0000065- 16.2017.8.26.0546). Referida guia de execução foi corretamente devolvida ao Juízo de origem (seq. 136.1 ), uma vez que, se tratando de condenação no regime fechado, necessária a expedição do mandado de prisão e prisão do apenado para início do cumprimento da pena (artigo 674, do CPP e 105, da LEP). 



    Por fim, anote-se que caso o apenado venha ser preso nesta cidade, comarca diversa daquela onde ocorreu a condenação definitiva, por mero cumprimento a mandado de prisão, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. [...] Desta forma, já extintas as penas das guias em que o apenado cumpria pena nestes autos (seq. 124.1), INDEFIRO o pedido de seq. 132.1. 



    Remeta-se cópia ao Juízo de ITAPIRA/SP (autos n. 0000065- 16.2017.8.26.0546). [...]” (ordem n° 10)



    Dessa forma, considerando que o objeto do presente Habeas Corpus não é compatível com a via eleita, tendo em vista, ainda, que não se verifica flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, impõe-se o não conhecimento do writ.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou:



    “(...)



    Consoante se extrai dos autos, o paciente mudou-se de Campinas/SP para Poços de Caldas/MG, onde passou a cumprir, desde 10/1/2023, duas penas unificadas oriundas das Ações Penais n. 0007714-94.2006.8.26.0650 e 0003727-62.2013.8.26.0114. 



    Em 24/8/2023, uma terceira sentença condenatória do paciente transitou em julgado (Ação Penal n. 0000065-16.2017.8.26.0546, da Comarca de Itapira/SP), ocasião em que foi pleiteada a unificação da nova pena às duas já em cumprimento. O Juízo das execuções criminais deferiu o pedido em 5/9/2023, determinando a unificação das três reprimendas. 



    Entretanto, por equívoco, o cálculo de pena não considerou a nova condenação de Itapira/SP, contemplando apenas as duas penas iniciais. Atingida a data prevista no cálculo equivocado, a defesa solicitou a extinção da punibilidade, que foi deferida em 5/3/2024 relativamente aos Processos n. 0007714-94.2006.8.26.0650 e 0003727-62.2013.8.26.0114, sem menção à condenação de Itapira/SP. 



    Ao tomar conhecimento do erro, a defesa informou ao magistrado sobre a existência da terceira condenação com unificação determinada. Contudo, o Juízo das execuções, em vez de corrigir o cálculo, decidiu desconstituir a decisão de unificação e determinar a devolução da guia ao Juízo de origem para expedição de mandado de prisão em regime fechado.



    (...)



    A norma pressupõe execuções concomitantes, não sendo aplicável quando uma das execuções já foi extinta. A correção do equívoco inicial na aplicação do dispositivo legal não configura desconstituição arbitrária de coisa julgada, mas adequação à norma que exige simultaneidade das execuções para unificação.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Assim, o percentual de 1/6 adotado no cálculo inicialmente homologado configura claro erro material, o qual pode e deve ser corrigido pelo Juízo da Execução, até porque a correção constante na guia de execução em momento algum entrou em conflito com o disposto na sentença penal condenatória transitada em julgado”(HC 256810-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.08.25); “a constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato” (HC 203.324/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.11.21).



    Por fim, para acolher a alegação defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente